Tribunal: TJDFT
Processo: 0711008-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0711008-95.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBASTIAO FLAVIO RIBEIRO DE MORAIS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente contra a decisão que não conheceu do recurso em face da deserção. Alega que recolheu o preparo integral, todavia, há pedido de gratuidade judiciária que deve ser analisado. Acrescenta que no ID 51500018 constava a informação de que o processo estaria em ordem, o que o levou a crer que não seria necessária a juntada das guias. Assevera que a decisão é omissa e que o recurso deve ser conhecido. Não assiste razão ao embargante. A despeito do pedido de gratuidade, a juntada do preparo integral é comportamento contraditório em relação à alegada hipossuficiência do recorrente. Quanto ao documento de ID 51500018, trata-se de mera certidão de autuação que não tem relação com o juízo de admissibilidade recursal. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Findo o prazo, certifique-se o trânsito em julgado. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito